Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-61.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701081-61.2020.8.07.0004 APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Intime-se o apelante para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sobretudo porque, quando interpôs o primeiro apelo (id 26684246), anexou comprovante de pagamento (id 26684247). Ressalto que o valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao apelo. Após, conclusos. Brasília, 28/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator